Tribunal: STF
Processo: ARE 1418169
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face decisão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementada nos seguintes termos:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR AJUIZADA POR SINDICATO EM QUE ARROLADA A PRETENSÃO DA DEMANDANTE. RELAÇÃO ANGULARIZADA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. ART. 202, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. MÉRITO. CAUSA MADURA. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS DE FGTS NÃO EVIDENCIADO. CONTRATO RENOVADO POR LAPSO INFERIOR A CINCO ANOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO NÃO REQUERIDA NA ORIGEM. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 71007787237. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”. (eDOC 19)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, IX, do texto constitucional. (eDOC 38) 



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a ilegalidade do contrato temporário firmado entre a recorrente e o Município de Porto Alegre, por sucessivas prorrogações, de forma a atrair o direito aos depósitos de FGTS referentes ao período contratado. Colaciona-se jurisprudência desta Corte quanto aos Temas 612 e 916 da sistemática da repercussão geral. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, com base conjunto probatório constante nos autos, reconheceu a validade da contratação temporária da recorrente, de forma a afastar o direito aos depósitos de FGTS relacionados ao período trabalhado. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Na situação em exame, não restou demostrado que a parte recorrente preenche os requisitos estabelecidos no enunciado supramencionado, mormente porque, para além de o contrato ter sido renovado por interregno inferior a cinco anos, compreendido entre outubro de 2008 e dezembro de 2012, quando então fora desligada do cargo, não houve pedido de declaração de nulidade da relação jurídica na origem, razão pela qual o pleito recursal não comporta trânsito, no ponto”. (eDOC 19, p. 4-5)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.239.789 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Cargo em comissão. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.253.323 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente